Tribunal: CARF
Processo: 11020.910066/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.910066/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.348 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
HYVA DO BRASIL HIDRÁULICA LTDA.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido se pautado nos fatos controvertidos nos autos e na
legislação tributária aplicável, afastam-se as alegações de nulidade desprovidas
de fundamento.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO.
ALTERAÇÃO
DURANTE
O
TRÂMITE
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido do interessado deve ser analisado a partir dos elementos que o
compuseram, não havendo possibilidade de se alterar o teor da declaração de
compensação durante o trâmite do processo administrativo, precipuamente no
que se refere à natureza e aos contornos do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade decorrente da prolação de despacho decisório em que se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.910066/2012-30
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.910066/2012-30

reconhecera apenas parte do direito creditório relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa
- Exportação e, por conseguinte, se homologara a compensação até o limite do crédito
confirmado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito ou, sucessivamente, o seu aproveitamento na escrita fiscal, aduzindo que o
direito creditório decorrera de aquisições no mercado interno e de importações, abatidas as
devoluções e descontados os valores deduzidos dos débitos apurados no período, todas elas
vinculadas a exportações.
Argumentou, ainda, que o PER/DComp havia sido transmitido em janeiro de
2008, após, portanto, o período de apuração destes autos (4o trimestre de 2007), razão pela qual
os créditos pleiteados deviam ser deferidos.
Contrapôs-se, também, às instruções presentes no “Ajuda” do Dacon, pois os
pedidos de ressarcimento/compensação, segundo ele, deviam se basear na efetiva apuração da
contribuição e não em orientações não amparadas na legislação tributária, sob pena de violação
aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da verdade material, da
eficiência e da moralidade.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
(i) do despacho decisório, (ii) do PER/DComp, (iii) do Dacon e (iv) de documentos societários.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo o acórdão
sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO
CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO.
O Pedido de Ressarcimento de créditos de contribuição para o PIS/Cofins Não
Cumulativa - Exportação compreende somente os créditos apurados na forma do artigo
3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem registro as seguintes constatações do julgador a quo:
a) apenas parte dos créditos indicados no PER/DComp se referia a “créditos do
art. 3o da Lei no 10.637/2002, vinculados à exportação”, e que, dentre eles, parte fora utilizada
em compensações efetuadas dentro do trimestre, sendo que os demais se referiam a créditos de
importação;
b) tendo o contribuinte informado no pedido de ressarcimento que seu crédito era
originário de mercado externo, fundamentando-se no art. 5o da Lei no 10.637/2002, somente os
valores demonstrados no Dacon a esse título podiam ser objeto de análise e respectiva decisão,
como feito pela auditoria fiscal;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.910066/2012-30

c) em relação à alegação do contribuinte de que inexistira aproveitamento antes do
término do trimestre de créditos relativos ao mercado interno ou a importações, tais matérias não
haviam sido objeto do Despacho Decisório, razão pela qual não foram apreciadas;
d) quanto ao pedido subsidiário referente ao aproveitamento de créditos de
importação na escrita fiscal, inexistia previsão legal que amparasse tal pretensão.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/08/2019 (fl. 162), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/09/2019 (fl. 163) e requereu, em preliminar, a
declaração de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, o reconhecimento do direito creditório,
bem como o direito de juntada posterior de provas, repisando os argumentos de defesa, sendo
aduzido ainda, aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
1) o acórdão recorrido não analisou a materialidade e a higidez do crédito, o qual
havia sido devidamente comprovado na Manifestação de Inconformidade, oportunidade na qual
foram juntados aos autos o Dacon do 4o trimestre de 2007, documento esse não analisado pela
DRJ;
2) “cabe à autoridade julgadora, dentro do devido processo administrativo, superar
meros equívocos formais de preenchimento das declarações de compensação e pedidos de
ressarcimento (erro de forma), para, com base nos princípios da informalidade e da verdade
material, analisar os documentos e alegações trazidos pelos contribuintes acerca do crédito em si
(questão material), para fins de reconhecimento, ou não, do crédito em análise.” (fl. 171);
3) “o acórdão recorrido deveria ter norteado a sua análise pelo princípio da
eficiência e da moralidade, e, assim, ter reconhecido o direito ao crédito com base na verificação
dos Dacons do período, ao invés de ter mantido a glosa realizada pela DRF sob a mesma
fundamentação de que a Recorrente deveria ter transmitido o PER como sendo de PIS-Mercado
Interno ao invés de PIS-Exportação, de modo a afastar-se da verdade material” (fl. 181).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se reconheceu
apenas parte do direito creditório relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa - Exportação
e, por conseguinte, se homologou a compensação até o limite do crédito confirmado.
Extrai-se dos demonstrativos anexos ao despacho decisório que a decisão de
origem se pautara nas informações prestadas pelo próprio Recorrente no Dacon e no
PER/DComp (PIS não cumulativo Exportação – § 1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002),
encontrando-se, portanto, em conformidade com o pleito formalizado pelo interessado.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.910066/2012-30

Constata-se que que o Recorrente veio a aduzir, durante o trâmite deste processo,
que, na verdade, o crédito não se restringia a aquisições no mercado interno vinculadas a
exportações, conforme constara do PER/DComp, abrangendo, também, importações vinculadas a
exportações, pretendendo, nesse sentido, alterar a natureza e os contornos do crédito pleiteado.
Em relação ao argumento de que uma das razões do deferimento apenas parcial do
crédito fora a alegação da autoridade administrativa de origem de que o crédito decorrente de
importações havia sido formalizado antes do término do trimestre, tal afirmativa, conforme já
apontado pelo julgador de piso, não constou do despacho decisório, não podendo, portanto, ser
objeto de análise, por fugir aos limites da lide.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do recurso.
I. Preliminar. Nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido,
aduzindo ausência de análise da materialidade e da higidez do crédito, o qual havia sido
devidamente comprovado na Manifestação de Inconformidade, oportunidade na qual foi juntado
aos autos o Dacon do 4o trimestre de 2007, documento esse não analisado pela DRJ.
Tal alegação, contudo, não se sustenta, conforme se depreende dos seguintes
trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
Nesse contexto, constata-se que para além da motivação explicitada no Despacho
Decisório aqui combatido, que reconheceu apenas o valor dos créditos apurados no
mercado interno relativos às operações de mercado externo que estavam demonstradas
nos Dacon, a contribuinte demonstra conhecimento que o procedimento por ela
adotado na formalização do PER ensejou o não reconhecimento dos seus créditos,
qual seja, o de ter ela indicado no PER de PIS Não Cumulativo - Exportação créditos
que deveriam ter sido solicitados via PER de PIS Não Cumulativo - Mercado Interno.
As hipóteses de ressarcimento abrangidas pelo litígio dos presentes autos são as
seguintes:
- a primeira, originalmente estabelecida pelo art. 6o da Lei no 10.833, de 2003 (Cofins) e
art. 5o da Lei no 10.637, de 2002 (PIS), que se refere aos créditos do art. 3o das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, vinculados à receita de exportação;
- a segunda, aquela estabelecida pelo art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, que se refere aos
créditos sobre importações do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, acumulados ao final
de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033,
de 2004 (vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência, sendo este último o caso das exportações).
Para melhor compreensão, transcrevem-se a seguir os dispositivos legais citados:
[...]
Note-se ainda que na ficha "Detalhamento de Crédito" do PER/Dcomp entregue
pela interessada (e-fl. 49) está evidente que os créditos ali indicados são restritos
aqueles cujo ressarcimento fundamenta-se no art. 5o da Lei no 10.637, de 2002 (que,
como visto, refere-se apenas aos créditos do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003), não havendo, portanto, qualquer pedido de ressarcimento
formalizado para os créditos referentes a importações do art. 15 da Lei no 10.865, de
2004.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.910066/2012-30

[...]
Assim, tendo a interessa informado no pedido de ressarcimento dos autos que seu
crédito seria originário de mercado externo fundamentado no art. 5o da Lei no
10.637, de 2002, somente os valores demonstrados no Dacon a esse título poderiam
ser objeto de análise e respectiva decisão, como feito pela auditoria fiscal. (fls. 150 a
155 – g.n.)
Verifica-se dos excertos supra, que a DRJ restringiu sua decisão aos limites do
pleito formulado pelo próprio Recorrente, registrando-se que, em face do fato de se tratar de
atividade vinculada e obrigatória, a autoridade administrativa não dispunha das informações
necessárias para deferir crédito não pleiteado de forma expressa pelo interessado.
Em relação à alegação de que cabia à autoridade julgadora superar meros
equívocos formais para, com base nos princípios da informalidade e da verdade material, analisar
os documentos e alegações trazidos aos autos, há que se registrar que o único documento até
então apresentado havia sido o Dacon, demonstrativo esse que servira de base à decisão da
autoridade administrativa, repita-se, nos exatos termos definidos pelo próprio interessado no
PER/DComp.
Conforme apontado pelo julgador, tendo o crédito pleiteado se restringido àquele
previsto no § 1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002, não podia a repartição de origem deferir crédito
de outra natureza, qual seja, aquele previsto no art. 15 da Lei no 10.865/2004.
Nesse sentido, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão de primeira
instância, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
II. Mérito.
No mérito, cujos argumentos de defesa se confundem com aqueles aduzidos na
preliminar de nulidade, o Recorrente pleiteia, com base nos princípios da eficiência e da
moralidade, o reconhecimento do direito ao crédito a partir da verificação do Dacon, aduzindo o
seguinte:
Assim, diante de toda a demonstração da apuração dos créditos de PIS do 4o trimestre
de 2007 realizada acima, verifica-se que a ora Recorrente está apenas pleiteando um
valor a que tem direito, pois, sempre observou os valores utilizados em meses anteriores
abatendo esse valor já utilizado no mês subsequente e registrando essa informação nos
DACONS do período (fls. 64/123).
[...]
Em que pese a DRJ de Ribeirão Preto tenha entendido que o pedido de ressarcimento da
ora Recorrente não tenha sido sequer formulado com relação aos créditos referentes a
importações do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, tendo em vista que o pedido foi feito
em ficha supostamente equivocada e que, portanto, merecia ser mantida a glosa
realizada pela DRF, tal entendimento merece ser reformado pelos ínclitos Conselheiros,
pelas razões que seguem.
Primeiramente, cabe registrar que se houve algum equívoco por parte da
Recorrente na hora de selecionar a ficha mais adequada para transmitir o seu
PER, tal equívoco se trata de mero erro formal, o qual não pode ter o condão de
afastar a legitimidade do crédito a que faz jus a ora Recorrente, bem como de
inviabilizar o seu ressarcimento.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.910066/2012-30

Nesta senda, cumpre referir que o ato administrativo deve ser revestido não só de
legalidade, mas de razoabilidade e proporcionalidade. Não deve o servidor usar da
autoridade que lhe foi conferida pela lei para criar dificuldades desnecessárias à vida
dos contribuintes.
As exigências burocráticas devem guardar proporção com suas finalidades. Se a
autoridade tinha alguma dúvida quanto à legitimidade do crédito, e tinha meios
adequados para saná-la dentro de sua esfera de poder, deveria utilizar o poder que
dispõe com máxima ponderação e moderação.
No entanto, o que se verifica no presente caso é que tanto a Autoridade Fiscal,
quanto a Autoridade Julgadora não agiram da melhor forma ao examinar o PER
em questão, ao desconsiderarem o fato de que o crédito é válido e existente,
privilegiando, ao invés disso, a forma como ele foi pleiteado.
Dessa forma, mesmo que entendesse que os créditos de aquisições de insumos
importados, vinculados à receita de exportação, devessem ser pleiteados como pedido
de ressarcimento de mercado interno, ainda assim, a Autoridade Fiscal e a Autoridade
Julgadora não poderiam ter glosado o direito creditório da ora Recorrente, em
observância ao princípio da verdade material.
Isto porque, o fato de a rubrica do PER ser de mercado interno ou de exportação é
apenas um nomen iuris, ou seja, uma denominação dada ao instrumento pelo qual a ora
Recorrente exerceu o seu direito líquido e certo ao ressarcimento, o que não prejudica o
seu reconhecimento através da análise dos DACONS. (fls. 177 a 180 – g.n.)
Verifica-se do excerto supra que o Recorrente reconhece, ainda que indiretamente,
o equívoco cometido no preenchimento do PER/DComp, situação em que, ao invés de pleitear
sua retificação em sede de processo administrativo fiscal, ele deveria tê-lo feito via revisão de
ofício na repartição de sua jurisdição, entendimento esse também adotado no acórdão cuja
ementa se reproduz na sequência:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PROVA TARDIAMENTE APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se admitir prova tardiamente apresentada,
desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e demais provas antes, nos autos,
apresentadas.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO. PRAZO LIMITE.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação
somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
PER/DCOMP. ERRO. PREENCHIMENTO.
Proferido Despacho Decisório indeferindo Pedido de Ressarcimento de crédito, em
decorrência do erro de preenchimento, cabe ao contribuinte apresentar novo
PER/DCOMP ou solicitar Revisão de Ofício na Unidade da RFB onde se situa o
seu domicílio tributário.
DADOS. PER/DCOMP. ALTERAÇÕES. CARF. COMPETÊNCIAS.
Refoge às competências definidas pelo Regimento Interno do CARF, para este
Colegiado, a alteração de dados informados em PER/DCOMP, ou demais
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.910066/2012-30

Declarações transmitidas pelo contribuinte. (Acórdão no 3003-001.947, rel. Lara
Moura Franco Eduardo, j. 17/08/2021 – g.n.)
De acordo com a decisão supra, constata-se que, após a prolação do despacho
decisório, erros de preenchimento do PER/DComp somente podem ser retificados via novo
PER/DComp ou via solicitação de revisão de ofício junto à autoridade administrativa de origem,
não cabendo a este colegiado promover alterações em declarações e documentos transmitidos
pelo contribuinte.
Esta turma ordinária já decidiu nesse sentido, conforme se verifica da ementa a
seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação
processual. A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado
para retificação do Per/DComp. (Acórdão no 3201-007.488, rel. Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, j. 18/11/2020 – g.n.)
Nesse sentido, nega-se provimento a tal pedido do Recorrente.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital